Tribunal: TJBA
Processo: 0808660-64.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 0808660-64.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MARCOS SANTOS DE SOUZA Advogado(s): EMBARGADOS/APELADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): VICTOR ANTÔNIO SANTOS BORGES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. ACLARATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTE. PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EMBARGANTE, NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. NÃO CABIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO PELO RÉU/APELADO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0808660-64.2015.8.05.0080, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.